Tribunal: TJDFT
Processo: 0705012-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. VÍCIO OCULTO. ADULTERAÇÕES NO MOTOR. INDÍCIOS DE PROCEDÊNCIA ILÍCITA. DISPONIBILIZAÇÃO DE VEÍCULO. DECISÃO MANTIDA.

1. Havendo laudo da Polícia Civil que atesta adulterações no motor de veículo, evidenciando-se vício oculto, fica suficientemente demonstrada a probabilidade do direito apta a autorizar a antecipação dos efeitos da tutela.

2. Presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência e não demonstrada a irreversibilidade da medida, mantém-se a decisão que deferiu pleito liminar de disponibilização de veículo ao consumidor.

3. Recurso desprovido.